Tribunal: CARF
Processo: 10675.721708/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721708/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VICENTE JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez
que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
PRINCÍPIO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.663, de 04 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10675.721707/2014-88, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721708/2014-22
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721708/2014-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR. A exigência é referente a crédito tributário
decorrente dos seguintes fatos geradores: Área de Produtos Vegetais informada não comprovada,
Área de Pastagem informada não comprovada, Valor da Terra Nua declarado não comprovado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Apesar de intimado, Termo de Intimação Fiscal no. 06109/00031/2014, com data de
ciência em 25/03/2014, o contribuinte deixou de apresentar a RFB, os documentos
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721708/2014-22

solicitados para fins de comprovar as Áreas de Pastagem e de Produtos Vegetais
declaradas na DITR/2010, referentes ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008. Deixou,
ainda, de comprovar o valor atribuído ao imóvel, considerando o Valor da Terra Nua
VTN utilizado, para cálculos em 1o. de janeiro de 2009.
Dessa forma, as áreas declaradas a título de Produtos Vegetais e Pastagens foram
glosadas diminuindo, conseqüentemente, o GRAU DE UTILIZAÇÃO da propriedade e
aumentando a alíquota do ITR.
Com relação ao VTN, foi efetuado o seu arbitramento com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras [SIPT] do município de localização do imóvel, nos termos
do artigo 14 da Lei 9.393/96, considerando a categoria de terras de menor valor.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de of ício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área Total , Área Tr ibutável e Grau de Ut i l ização do imóvel
, apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina, ainda, que as informações sobre preços de ter ra observarão os cr i tér ios
estabelecidos no art. 12, § 1o., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos real izados pelas Secretar ias de Agr icul tura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Ituiutaba/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços de
Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2009, estão evidenciados
no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2009 em R$
5.000,00/ha, perfazendo um total de R$ 1.747.500,00, conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel declarada ...............349,5ha
VTN/ha = R$ 5.000,00
VTN do Imóvel = VTN/há X área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 5.000,00 X 349,5 = R$ 1.747.500,00
Dessa forma, efetuamos, de ofício, o presente Lançamento, nos termos dos arts. 50, 51 e
52 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural RITR.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

[...] discorda dessa Decisão, pois a notificação enviada ao espólio não foi recepcionada
de forma correta por quem de direito, com os requisitos necessários para a ampla defesa,
causando sua nulidade; também, a exigibilidade do tributo enfocado restará suspenso,
no teor do art. 151do CTN.
- cita e transcreve em parte a legislação de regência e entendimento doutrinário, para
referendar seus argumentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721708/2014-22

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente imperioso mencionar que o contribuinte não questiona o mérito
propriamente dito da demanda, focando sua argumentação na falta de intimação
válida do espólio e afronta ao princípio do não confisco.
Tem-se que o procedimento fiscal (Termo de Intimação Fiscal) foi endereçada ao Sr.
Vicente Jose dos Santos, com o devido aviso de recebimento. Considerando a falta de
atendimento quanto ao constante do Termo, foi lavrada a Notificação de Lançamento
devida.
Protocolizada impugnação, consta a notícia da existência espólio de Vicente José dos
Santos, representado por sua inventariante, a senhora Fé Izabel dos Santos.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento/notícia do
falecimento do contribuinte. Caberia a inventariante, quando do recebimento do Termo
de Intimação Fiscal, informar o falecimento do de cujus e existência do inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação de regência
naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que
vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721708/2014-22

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital